Tribunal: TJES
Processo: 5002464-78.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002464-78.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GRANITOS COLODETTI LTDA
AGRAVADO: ADENIR JAHRING ENDLICH e outros (2)
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º:
5002464-78.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
:
GRANITOS COLODETTI LTDA

EMBARGADO
S
:
ADENIR JAHRING ENDLICH e outros

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GRANITOS COLODETTI LTDA

contra

o v. acórdão ID 1761971 que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso anteriormente interposto.

Em suas razões, ID 1806984, a recorrente afirma que o acórdão é omisso quanto a alegação de não preenchimento dos requisitos necessários ao provimento antecipatório deferido pelo Juízo
a quo
nos autos de origem.

Conforme certidão ID 1882939, os agravados foram intimados mas não ofertaram contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 29 de novembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º:
5002464-78.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
:
GRANITOS COLODETTI LTDA

EMBARGADO
S
:
ADENIR JAHRING ENDLICH e outros

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GRANITOS COLODETTI LTDA

contra

o v. acórdão ID 1761971 que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso anteriormente interposto.

Em suas razões, ID 1806984, a recorrente afirma que o acórdão é omisso quanto a alegação de não preenchimento dos requisitos necessários ao provimento antecipatório deferido pelo Juízo
a quo
nos autos de origem.

Conforme certidão ID 1882939, os agravados foram intimados mas não ofertaram contrarrazões.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...)

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

De plano, vislumbra-se que as questões levantadas pela recorrente, de que o acórdão seria omisso, não podem ser acolhidas.

Como se pode observar, de uma simples análise do voto condutor, esta Corte se manifestou acerca da presença dos requisitos legais para o deferimento da liminar, quais sejam, a verossimilhança do direito autoral – responsabilidade pelo evento danoso – e o
fumus boni iuris
– alienação de bens – não havendo que se falar em omissão.

Cito trecho do julgado:

Cinge-se, a questão controversa, em saber se há liame de responsabilidade civil apto a indicar o dever de indenizar da recorrente, bem como a existência dos requisitos legais para a determinação de medida cautelar de restrição de alienação de bens.

Como se sabe, no transporte de cargas, a sociedade empresária proprietária da carga responde, solidariamente, pelos atos praticados pelo transportador, uma vez que se adota a Teoria do Risco da Atividade.

A compreensão da citada teoria se dá com o entendimento de que todo aquele que fornece produto ou serviço no mercado, auferindo, com isso, proveito econômico (lucro), responde por eventuais danos, independentemente de comprovação de dolo ou culpa.

No caso, ao comercializar a carga de granito e, naturalmente, obter lucro com o seu negócio, a recorrente cria um risco para os terceiros que passam a conviver com o transporte de tal carga nas rodovias brasileiras.

Dito isso, em análise compatível com o estado inicial da demanda, não vejo como isentar a recorrente da responsabilidade pelo evento danoso, pelo simples fato de que ocorreu subcontratação do transporte da carga de sua titularidade.

Isso porque, ao contratar um transportador para a carga (no caso: Marcelo Ferreira), a agravante passa a responder pelas ações dele na atividade de transporte, inclusive aquela de subcontratar um outro motorista para a tarefa.

Aplica-se, para tanto, ao menos nessa análise preliminar, a
culpa in elegendo.

(...)

Assim, considerando a fase embrionária da demanda de origem, não vejo como afastar a responsabilidade da recorrente pelo acidente, uma vez que, pela teoria do risco, beneficiou-se da atividade de transporte, bem como pela culpa
in elegendo
, relativa a contratação de motorista que acabou por subcontratar o transporte.

Já no que pertine a medida cautelar deferida pelo juízo – restrição de alienação de veículos de titularidade da agravante - também não vislumbro como acolher a tese recursal.

Ora o juízo restringiu, tão somente, a alienação de veículos, não criando nenhum óbice ao regular uso deles pela agravante para as suas atividades.

É certo, ainda, que, no curso da demanda, sobrevindo modificação de algum estado de fato, poderá a recorrente requerer a liberação específica de um bem, caso demonstrada a imprescindibilidade de sua alienação e, naturalmente, indicado outro bem para garantir eventual indenização.

Ademais, é certo relevar que os agravados cuidaram de demonstrar a alienação de diversos veículos, após o acidente e antes da ordem constritiva em claro indício de desfazimento de patrimônio por parte da recorrente (ID 1483221).

Com efeito,
considerando a relevância do direito tutelado pela decisão recorrida,
e, ainda, a fase incipiente em que proferida a decisão recorrida, vislumbro que o ato atacado foi proferido em adequada atenção aos requisitos legais para o seu deferimento.

O fato da recorrente não concordar com os argumentos deduzidos por esta Egrégia Corte não torna o julgado omisso, mormente quando se denota o expresso enfrentamento da matéria.

A insistência da recorrente sobre a temática demonstra, claramente, o propósito de rediscutir os fundamentos da decisão proferida por esta Corte, o que é vedado em sede de embargos.

Assim, vislumbra-se que esta E. Câmara analisou a matéria posta de forma expressa e fundamentada, não tenho sido omissa acerca de nenhuma questão relevante à conclusão adotada, mormente porque explicitou todos os fundamentos utilizados para formar as suas razões de decidir.

Saliente-se, a esse propósito, que a Corte não precisa se manifestar sobre todos os argumentos da parte quando expor, de forma fundamentada e suficiente, as razões pela qual não acolhe a tese recursal. Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material. 2. Não merece prosperar o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, tão somente reiteram a pretensão veiculada nos primeiros aclaratórios, envolvendo matéria já examinada e decidida pelo Colegiado.
3. O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional.
4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque, para além de sobrecarregar desnecessariamente o Judiciário, aumentando custos para o Estado, retarda injustamente a solução final do mandado de segurança, em violação aos aludidos princípios insertos nos artigos 4º e 6º do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl nos EDcl no AgInt no RMS 63.440/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021)

__________________

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 1022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
2. (...).
(AgInt no AREsp 1682853/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 17/02/2021)

Com efeito, conclui-se que a pretensão manejada nesse ensejo é, claramente, de rediscutir a matéria com a finalidade de forçar a Corte a alterar seu entendimento e atender os anseios da embargante.

O fato desta E. Corte de Justiça ter apreciado a matéria chegando a conclusão diversa da pretendida pela recorrente não é suficiente para o acolhimento da tese recursal deduzida em embargos de declaração.

Sobre o tema, o C. STJ já sedimentou:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CISÃO PARCIAL DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. NÃO INCLUSÃO DE BENS NO PATRIMÔNIO VERTIDO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INTERPRETAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL DE LICITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.
Os Embargos de Declaração têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existentes na decisão recorrida. Não há omissão, no acórdão recorrido, quando o Tribunal de origem pronuncia-se, de forma clara e precisa, sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão. Ademais, o Magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte
. II. (...).
(AgRg no AREsp 616.648/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 09/10/2015).
grifei.

Assim, é necessário ressaltar que o natural inconformismo da recorrente com o conteúdo da decisão debatida não pode servir de fundamento para autorizar o manejo desta via recursal.

Outrossim, cumpre consignar que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que a embargante entende correta:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. [...]
Para fins de prequestionamento, não se exige que o acórdão embargado indique expressamente os dispositivos legais se todas as teses jurídicas restaram enfrentadas.
Precedentes do STJ. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos. (EDcl-REO 11010532460; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ney Batista Coutinho; DJES 18/01/2011; Pág. 171).

Destaco, por fim, embora ciente da divergência jurisprudencial e doutrinária sobre o tema, adotar compreensão no sentido de não ser cabível a aplicação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11 do CPC, ao presente recurso, uma vez que sua oposição se deu no mesmo grau de jurisdição do recurso anteriormente julgado.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
OMISSÃO
–

VÍCIO INEXISTENTE –
PREQUESTIONAMENTO
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
Se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

3.
Como se pode observar, de uma simples análise do voto condutor, esta Corte se manifestou acerca da presença dos requisitos legais para o deferimento da liminar, quais sejam, a verossimilhança do direito autoral – responsabilidade pelo evento danoso – e o
fumus boni iuris
– alienação de bens – não havendo que se falar em omissão.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.